Tribunal: TJDFT
Processo: 0717434-07.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL CUMULADA COM COBRANÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE.
1. Deve-se oportunizar aos autores a retificação da petição inicial por meio de emenda, caso esteja em desacordo com as exigências legais ou apresente defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, nos termos do artigo 321 do CPC.
2. Se a diligência não se reputar cumprida a contento, poderá ser decretado o indeferimento da peça vestibular, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321; 330, inciso IV e 485, inciso I, do CPC.
3. Apelo conhecido e improvido.